Tribunal: TJPA
Processo: 0802730-29.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802730-29.2022.8.14.0061

APELANTE: REDINALDO SEPEDA CHAVES

APELADO: IMG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA, CAPITALIZACAO E PREVIDENCIA PRIVADA LTDA, CARTAZ - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA, AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). CLÁUSULA CONTRATUAL. NEGATIVA DE COBERTURA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por REDINALDO SEPEDA CHAVES contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face das empresas AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, IMG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS e CARTAZ – PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. A sentença reconheceu a inexistência de invalidez funcional permanente total por doença, conforme previsto contratualmente, e afastou a configuração de dano moral. Também foi acolhida preliminar de ilegitimidade passiva das rés IMG e CARTAZ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a perda parcial da visão justifica o pagamento da cobertura securitária contratada para invalidez funcional permanente total por doença (IFPD); (ii) estabelecer se houve violação ao dever de informação sobre cláusulas limitativas do contrato; (iii) verificar se a negativa da seguradora configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cláusula de cobertura por invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) exige, nos termos da Circular SUSEP nº 302/2005, a perda da existência independente do segurado, caracterizada pela incapacidade irreversível de realizar atos essenciais da vida diária sem auxílio de terceiros.

4.

O laudo pericial afirma que o autor apresenta limitação parcial decorrente de tuberculose ocular, mas não há incapacidade para os atos da vida diária nem perda da autonomia funcional, afastando a hipótese contratualmente prevista para cobertura IFPD.

5.

A jurisprudência do STJ reconhece a validade da cláusula contratual de IFPD, afastando a tese de abusividade quando há delimitação expressa dos riscos cobertos.

6.

A responsabilidade pelo dever de informação, em contratos de seguro de vida em grupo, recai exclusivamente sobre a estipulante, nos termos de entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo.

7.

A negativa de cobertura, fundada em cláusula contratual válida e respaldada por laudo pericial, não configura, por si só, ato ilícito nem gera dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobertura securitária por invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) exige comprovação de perda irreversível da autonomia funcional do segurado, nos termos da Circular SUSEP nº 302/2005.

2.

Não é abusiva a cláusula contratual que condiciona o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado.

3.

O dever de informação sobre cláusulas restritivas em seguro de vida em grupo incumbe exclusivamente à estipulante.

4.

A negativa de cobertura, fundada em cláusula válida e respaldada por laudo técnico, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I e art. 85, § 11; CDC, art. 6º, III; Circular SUSEP nº 302/2005, arts. 15 e 17.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1845943/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 13.10.2021; STJ, REsp 1874788/SC, j. 02.03.2023; STJ, AgInt no REsp 1876718/DF, j. 13.06.2022.

́

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
REDINALDO SEPEDA CHAVES
em face de sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada contra as empresas
AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, IMG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA, CAPITALIZAÇÃO E PREVIDÊNCIA PRIVADA LTDA, e CARTAZ – PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
.

A sentença recorrida (ID 16703977), julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, ao fundamento de que o laudo pericial médico constante nos autos atestou a inexistência de invalidez funcional permanente total por doença que inviabilize a existência independente do autor, requisito necessário à cobertura securitária contratada. Destacou ainda que a negativa de cobertura pela seguradora não configurou ato ilícito, razão pela qual também afastou a pretensão de indenização por danos morais.

Determinou-se ainda, na mesma sentença, a exclusão do polo passivo das requeridas IMG ADMINISTRADORA e CARTAZ – PRESTADORA DE SERVIÇOS, ao se acolher a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por estas. Condenou-se o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 30.000,00), observando-se a gratuidade da justiça concedida.

Em suas razões recursais (ID 16703978), o apelante insurge-se contra a sentença, alegando, em síntese: (i) omissão de informações claras e precisas sobre cláusulas restritivas no momento da contratação do seguro, o que violaria o dever de informação previsto no CDC; (ii) interpretação equivocada do contrato, porquanto, a seu ver, a condição de perda da visão de um dos olhos e a consequente limitação para o trabalho justificariam a indenização securitária; (iii) configuração de dano moral, diante da frustração da legítima expectativa de amparo financeiro diante da invalidez parcial. Postula, ao final, a reforma da sentença para condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária e de R$ 30.000,00 a título de danos morais.

Colacionadas contrarrazões pela AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS no id 16703982, sustentando, em resumo: (i) validade das cláusulas contratuais e ausência de obscuridade, com a devida delimitação dos riscos contratados; (ii) inexistência dos requisitos fáticos da cobertura securitária contratada (Invalidez Funcional Permanente Total por Doença – IFPD), conforme expressamente demonstrado no laudo pericial; (iii) ausência de ato ilícito e de falha na prestação do serviço, não havendo que se falar em indenização por dano moral. Pugna, por fim, pela manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual, conheço do apelo.

2. MÉRITO

A matéria devolvida à apreciação desta Colenda Câmara restringe-se à análise da legalidade da negativa da cobertura securitária decorrente de cláusula de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), bem como à verificação da suposta abusividade contratual e da existência de dano moral em razão da recusa da seguradora.

Com efeito, ao compulsar o laudo pericial, observa-se que o perito, em resposta aos quesitos formulados, foi categórico ao consignar que o autor apresenta
lesão permanente
, porém
sem limitação funcional total
, e que a moléstia diagnosticada
não inviabiliza de forma irreversível sua existência independente
. Confira-se:

“A doença apresentada pelo periciado não inviabiliza de forma irreversível sua existência independente.”
“Há limitação para realização de algumas atividades.”
“Não há incapacidade para a prática dos atos da vida diária.”

Portanto, não se trata de uma invalidez funcional total e permanente, nos termos da cláusula contratual que rege a cobertura securitária em discussão. A cobertura contratada prevê, expressamente, a
invalidez funcional permanente e total por doença (IFPD)
, a qual se caracteriza, de acordo com a Circular SUSEP nº 302/2005, pela
perda da existência independente
do segurado, isto é, o comprometimento definitivo da capacidade de realização dos atos essenciais da vida autônoma, como locomover-se, alimentar-se, higienizar-se e comunicar-se sem auxílio de terceiros.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em reconhecer a validade dessa cláusula, entendendo que ela não é abusiva nem ilegal, sendo válida

sua exigência para fins de pagamento de indenização. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ADICIONAL DE COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - IFPD. ENFERMIDADE ARTICULAR DO JOELHO DIREITO. INCAPACIDADE PARA A PROFISSÃO. INVALIDEZ FUNCIONAL. DEFINIÇÃO PRÓPRIA. LEGALIDADE. ATIVIDADES AUTONÔMICAS DA VIDA DIÁRIA. DECLARAÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a verificar a legalidade da cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD ou IPD-F) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado. 3. Na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas (art. 17 da Circular SUSEP nº 302/2005). 4. Na cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), há a garantia do pagamento de indenização em caso de incapacidade profissional, permanente e total, consequente de doença para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, para a atividade laborativa principal do segurado (art. 15 da Circular SUSEP nº 302/2005). 5. A garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a incapacidade profissional, podendo inclusive ser contratada como uma antecipação da cobertura básica de morte. 6. Embora a cobertura IFPD (invalidez funcional) seja mais restritiva que a cobertura ILPD (invalidez profissional ou laboral), não há falar em sua abusividade ou ilegalidade, tampouco em ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, não se constatando também nenhuma vantagem exagerada da seguradora em detrimento do consumidor. 7. Eventual aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada, sendo imprescindível a realização de perícia médica para atestar tanto a natureza e o grau da incapacidade quanto o correto enquadramento na cobertura contratada (art. 5º, parágrafo único, da Circular nº 302/2005). O órgão previdenciário oficial afere apenas a incapacidade profissional ou laborativa, que não se confunde com as incapacidades parcial, total, temporária ou funcional. 8. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica. 9. No caso concreto, recurso especial provido. (STJ - REsp: 1845943 SP 2019/0324319-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/10/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/10/2021)

No que tange à alegação de ausência de informação adequada sobre as cláusulas restritivas, igualmente não assiste razão ao recorrente. Consoante decidido pelo STJ, no contrato de seguro de vida em grupo, a responsabilidade pela prestação das informações aos segurados incumbe exclusivamente à estipulante:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. CLÁUSULAS RESTRITIVAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. EXCLUSIVIDADE. ESTIPULANTE. GARANTIA SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA). INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos n.ºs 2 e 3/STJ). 2. A controvérsia dos autos reside em definir se cabe à seguradora e/ou ao estipulante o dever de prestar informação prévia ao proponente (segurado) a respeito das cláusulas limitativas e restritivas dos contratos de seguro de vida em grupo. 3. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre, e (ii) n ão se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de estipulação imprópria e de falsos estipulantes, visto que as apólices coletivas nessas figuras devem ser consideradas apólices individuais, no que tange ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora. 4. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1874788 SC 2020/0115074-0, Data de Julgamento: 02/03/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Em análise ao laudo médico elaborado nos autos (ID
16703970
), conclui-se de forma clara e objetiva que, embora o autor apresente limitações decorrentes de tuberculose ocular, não restou caracterizada a perda de sua autonomia funcional básica, como exigido contratualmente para a cobertura IFPD.

Por fim, não se vislumbra a existência de dano moral indenizável, pois a negativa da seguradora foi fundamentada em cláusula contratual válida, expressa e respaldada em laudo técnico. A jurisprudência do STJ também refuta a pretensão indenizatória nesses moldes:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. A recusa da cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral, notadamente quando fundada em razoável interpretação contratual. Precedentes. 2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ). 3. Inviável, em recurso especial, a reinterpretação de cláusulas contratuais e o reexame de matéria fático-probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1876718 DF 2020/0126503-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2022)

Assim, não restando comprovada a ocorrência de evento coberto, tampouco configurada conduta ilícita ou abusiva da parte ré, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência, por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 03/03/2026